Tribunal: TJSP
Processo: 1013986-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Recálculo de vencimentos. Sexta-parte. Indeferimento do benefício da gratuidade judiciária requerido pelo autor/apelante. Falta de recolhimento do preparo. Deserção. Sentença de procedência parcial mantida. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Apelação do autor não conhecida. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso da Fazenda não providos, com observação.